Tribunal: TCU
Processo: 004.341/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4888/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.341/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elton Aparecido Simoes de Freitas (XXX.242.598-XX); Emeline Santiago (XXX.658.359-XX); Felipe Rafael Lazoski (XXX.393.849-XX); Gislaine Mattei (XXX.722.909-XX); Hernandes Martins Novais (XXX.308.299-XX); Itacir Jose Krabbe (XXX.360.029-XX); Marciely Luana Ribeiro dos Santos (XXX.229.649-XX); Marilza Palma Pereira Ocani (XXX.768.519-XX); Tassia Fernanda Bello Camilo (XXX.926.209-XX); Ueslei Krabbe de Paula (XXX.494.869-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.